Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706477-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SMART SOLUCOES LTDA, MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Smart Soluções Ltda e Marianne Barboza dos Santos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, sob o fundamento de que o cálculo apresentado pela parte exequente observou os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado. Alega a agravante que o valor atualizado pela exequente — montante de R$ 162.869,10 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) — foi calculado de forma incorreta, ao agrupar parcelas e aplicar encargos financeiros (juros e correção monetária) de modo global, desconsiderando o vencimento individual de cada parcela. Afirma que, ao elaborar impugnação ao cumprimento de sentença, apontou excesso de execução no valor de R$ 3.406,69 (três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e nove centavos), em razão da aplicação indevida de encargos sobre o valor consolidado e não sobre cada parcela separadamente. Ressalta que a decisão agravada, ao entender que a parte executada deveria ter impugnado os critérios de atualização anteriormente, incorre em equívoco, pois o título judicial não autorizaria a capitalização ou aplicação global dos encargos, sendo possível discutir a forma de cálculo nesta fase processual. Sustenta que a sistemática adotada pela exequente viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da coisa julgada, além de resultar em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Reforça que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir separadamente sobre cada parcela vencida, desde a respectiva data de vencimento, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, que o cálculo elaborado pela exequente, ao não respeitar os marcos legais, termina por conceder vantagem patrimonial indevida, afrontando o artigo 884 do Código Civil. Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de evitar o prosseguimento da execução com base em valor supostamente indevido, o que poderia acarretar prejuízo financeiro irreparável e eventual necessidade de propositura de nova demanda para repetição de indébito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinado que a atualização do débito observe os vencimentos individuais das parcelas. Preparo recolhido em dobro, consoante determinado por este Relator (ID 70707887). É o que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo liminar, sustentando, em síntese, que a forma de atualização adotada pela exequente, ao aplicar encargos financeiros de forma global, sem respeitar os marcos legais de exigibilidade de cada parcela, implica em majoração indevida da dívida e violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O presente processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença, que consiste em procedimento judicial que obriga a parte condenada a cumprir as determinações estipuladas em Sentença. Tratando-se de mera execução do título judicial proferido nestes autos, faz-se necessário observar a Sentença de ID 165824958, a qual possui o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 114.778,02 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e dois centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como de correção monetária, segundo a tabela prática do e. TJDFT, a partir da data da última atualização (01/02/2023 – id 150924152). Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do CPC." Verifica-se que a condenação, transitada em julgado (ID 175964318), especificou o valor a ser pago, além do modo de incidência de juros e correção monetária, orientação que foi observada pela exequente/impugnada no cálculo apresentado. Com a fixação dos valores e das orientações para o cálculo definidas em Sentença, caberia ao impugnante ter recorrido no momento oportuno, não sendo possível rediscutir o título executado nesta fase processual. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 216357714. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado, nesse juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, embora a sentença tenha fixado como termo inicial dos encargos a data de 01/02/2023, extraída de demonstrativo apresentado unilateralmente pela exequente, não se verifica, do comando sentencial, imposição clara e categórica de afastamento dos critérios legais de incidência de juros e correção monetária, notadamente nos termos do artigo 397 do Código Civil e da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia trazida pela agravante – sobre a incidência dos encargos financeiros a partir do vencimento de cada parcela da dívida – não representa rediscussão do mérito da condenação, tampouco revisão do título executivo, mas sim fiscalização da exatidão da execução, matéria expressamente admitida no art. 525, §1o, do CPC, e que pode ensejar a correção de excesso. De fato, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação (v.g. REsp 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/09/2019). Assim, a tese sustentada pela agravante revela plausibilidade jurídica suficiente a justificar a suspensão provisória da exigibilidade do valor executado, sem prejuízo da análise mais aprofundada a ser realizada pelo Colegiado quando do julgamento definitivo do recurso. No tocante ao perigo de dano na demora, verifica-se que está sendo cobrado valor superior ao que a parte agravante entende devido. Caso compelida ao pagamento imediato, será obrigada a suportar encargo que, posteriormente, poderá ser reconhecido como indevido, demandando nova ação para repetição do indébito. Tal cenário revela risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do art. 300 do CPC. Ademais, consultando-se os autos originários, verifica-se que, embora determinada tentativa a penhora de ativos por meio do sistema SISBAJUD, não foram localizados bens da parte executada, tendo a decisão que autorizou a pesquisa já consignado a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III e §4o, do CPC, no caso de inexitosa a diligência: “Em sendo infrutífera a primeira tentativa de localizar bens do devedor, fica o credor intimado acerca do termo inicial da prescrição no curso do processo (§ 4o do art. 921/CPC). Por conseguinte, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o curso do prazo prescricional fica suspenso. Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do CCB.” (ID 228802444 - 1a instância) Diante desse contexto, a concessão do efeito suspensivo não implica qualquer prejuízo à parte credora, sendo medida de prudência e equilíbrio processual. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é recurso dotado de tramitação célere, razão pela qual a solução definitiva da controvérsia não deverá demorar, reforçando-se a proporcionalidade e razoabilidade da presente medida liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo requerido para suspender, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, o feito na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator